Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-08.2025.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000052-08.2025.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSELI SOARES DA SILVA - CPF: 202.605.391-04 (AGRAVADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para análise do mérito da ação de ressarcimento por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz da teoria da
actio
nata
e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição tem por finalidade assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas, impedindo a perpetuação indefinida de litígios.

A teoria da
actio
nata
estabelece que o prazo prescricional se inicia quando o titular tem ciência inequívoca da lesão ao seu direito e de sua extensão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional decenal e tem como termo inicial a data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques.

O saque integral dos valores da conta PASEP constitui momento de ciência inequívoca do saldo disponibilizado, permitindo ao titular verificar eventual discrepância entre o valor recebido e o que entendia devido.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens detalhadas não tem o condão de postergar ou renovar o termo inicial do prazo prescricional já iniciado com a ciência do saldo no saque.

A admissão de termo inicial móvel, condicionado à posterior obtenção de documentos, compromete a segurança jurídica e esvazia a finalidade do instituto da prescrição.

Decorrido prazo superior a dez anos entre a data do saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP inicia-se na data em que o titular realiza o saque e tem ciência inequívoca do saldo disponibilizado.

A posterior obtenção de extratos detalhados ou microfilmagens não altera o termo inicial da prescrição já consumada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC,
arts
. 1.021 e 487, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); TJMT, N.U 1005962-33.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL
n.
1000052-08.2025.8.11.0038

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL S
/
A

AGRAVADA:
JOSELI SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S
/
A contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOSELI SOARES DA SILVA, afastando a prejudicial de mérito de prescrição reconhecida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga-MT e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito com análise do mérito da demanda.

Fundamentou-se, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional, conforme o Tema 1150 do STJ, é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, o que, no caso concreto, ocorreu quando a apelante teve acesso ao extrato detalhado de sua conta PASEP em 06/12/2024 (
id
313310496), e não na data do saque (16/04/2004).

Inconformado,
o banco
interpôs o presente Agravo Interno (
id
335885861), sustentando, em síntese, que: (i) o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque dos valores da conta PASEP (16/04/2004), momento em que a agravada teve ciência do saldo; (
ii
) a jurisprudência pacificou o entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que ocorreu o saque na conta individual do PASEP; (
iii
) a ação foi proposta em 16/01/2025, ou seja, fora do prazo decenal que se encerraria em 16/04/2014; (
iv
) a decisão monocrática viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (
id
342314391), pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

O Agravo Interno encontra previsão no art. 1.021 do
CPC
, constituindo instrumento processual adequado para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, objetivando a submissão da matéria ao crivo do órgão colegiado.

O
cerne da controvérsia meritória gravita em torno da definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos havidos em razão de alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente a teoria da
actio
nata
e a interpretação adequada do precedente qualificado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão de reparação de um direito violado em virtude da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal previsto em lei. Trata-se de instituto de ordem pública que visa à estabilização das relações jurídicas e à segurança jurídica, impedindo que demandas fiquem indefinidamente sujeitas à apreciação judicial.

A teoria da
actio
nata
, por sua vez, estabelece que o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação deste e de sua extensão, momento em que nasce para ele a pretensão ressarcitória. Tal teoria encontra-se amplamente acolhida no ordenamento jurídico pátrio, constituindo verdadeiro corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, na medida em que não se pode exigir do jurisdicionado o exercício de um direito de ação antes mesmo que tenha conhecimento da lesão sofrida.

In
casu
, o
STJ
, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150, fixou tese vinculante estabelecendo que: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e (
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Da exegese do item (
iii
) da tese firmada, extrai-se que o Superior Tribunal de Justiça adotou expressamente a teoria da
actio
nata para a definição do termo inicial do prazo prescricional, ao estabelecer que este se inicia no dia em que o titular "comprovadamente toma ciência dos desfalques". A expressão "comprovadamente" denota a necessidade de demonstração inequívoca do momento em que o titular tomou conhecimento efetivo da lesão ao seu direito, não bastando mera presunção ou possibilidade abstrata de ciência.

Após acurada análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, no caso concreto, a ciência inequívoca dos alegados desfalques ocorreu na data do saque dos valores da conta PASEP, em 16/04/2004, momento em que a agravada teve contato direto com o saldo disponível e, consequentemente, com a materialização do suposto prejuízo.

Com efeito, o ato de sacar os valores depositados na conta vinculada ao PASEP constitui, per se, momento de inequívoca ciência do saldo existente, permitindo ao titular confrontar o montante recebido com aquele que, em sua concepção, seria devido. Trata-se de momento crucial na relação jurídica estabelecida entre o titular da conta e a instituição financeira, no qual se materializa o conhecimento efetivo do quantum disponibilizado.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado majoritariamente no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, em casos análogos, coincide com a data do saque dos valores da conta vinculada ao PASEP, por representar o momento em que o titular toma ciência do saldo disponível e, consequentemente, de eventual desfalque.

A pretensão da agravada de fixar como termo inicial do prazo prescricional a data em que obteve acesso aos extratos e microfilmagens detalhadas da conta (06/12/2024) não encontra respaldo na melhor interpretação da teoria da
actio
nata, tampouco na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150.

Isso porque, ao realizar o saque dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, em 16/04/2004, a agravada teve pleno conhecimento do saldo disponível, momento a partir do qual nasceu para ela a pretensão de questionar eventual incorreção no montante recebido. A obtenção posterior de extratos e microfilmagens detalhadas não
tem o condão de modificar o termo inicial do prazo prescricional, já deflagrado com o conhecimento do saldo disponível no momento do saque.

Admitir interpretação diversa implicaria conferir ao titular da conta a prerrogativa de, a qualquer tempo, obter documentos detalhados e, com isso, renovar o prazo prescricional, em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica que norteia o instituto da prescrição.

Nesse diapasão, considerando que a ação foi ajuizada em 09/09/2025, mais de 21 (vinte e um) anos após a data do saque dos valores da conta PASEP (16/04/2004), forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, tendo em vista o transcurso do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

No que tange ao argumento da agravada de que somente tomou conhecimento das irregularidades em 06/12/2024, quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens detalhadas da conta PASEP, imperioso destacar que tal circunstância não tem o condão de afastar a prescrição já consumada, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional, conforme acima explicitado, coincide com a data do saque dos valores, momento em que a titular teve ciência do saldo disponível.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse a possibilidade de fixação de termo inicial diverso da data do saque, o que se cogita apenas para fins dialéticos, seria imprescindível a demonstração cabal de que a agravada foi impedida de obter informações detalhadas sobre sua conta vinculada ao PASEP durante todo o período compreendido entre o saque (16/04/2004) e a data em que alega ter tomado ciência dos desfalques (06/12/2024), circunstância que não restou comprovada nos autos.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a impossibilidade de acesso às informações detalhadas da conta PASEP durante o período mencionado, tampouco justificativa plausível para a inércia da agravada por mais de duas décadas.

Impende ressaltar, ainda, que a interpretação ora adotada encontra respaldo na própria finalidade do instituto da prescrição, qual seja, a estabilização das relações jurídicas e a promoção da segurança jurídica, evitando que demandas fiquem indefinidamente sujeitas à apreciação judicial.

Permitir que o titular da conta vinculada ao PASEP possa, a qualquer tempo, obter extratos e microfilmagens detalhadas e, com isso, renovar o prazo prescricional, implicaria conferir-lhe verdadeiro poder de manipulação do termo inicial da prescrição, em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica.

Nesse contexto, considerando que a ação foi ajuizada em 09/09/2025, quando já transcorrido o prazo decenal contado da data do saque dos valores da conta PASEP (16/04/2004), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.300 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO POR VIA PRÓPRIA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. PRESCRIÇÃO REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. INVERSÃO GENÉRICA AFASTADA. CRÉDITO EM CONTA E FOPAG - ÔNUS DO PARTICIPANTE. SAQUES PRESENCIAIS - ÔNUS DO BANCO. INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DA PERÍCIA DE FORMA INTEGRAL AO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão na Ação revisional de Pasep que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação, afastou a prejudicial de mérito – prescrição e determinou a realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) impugnação da gratuidade da justiça concedida na origem por meio do Agravo de instrumento; (
ii
) interesse de agir do autor; (
iii
) legitimidade passiva do Banco do Brasil; (
iv
) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (v) a prescrição; e, (vi) a distribuição do ônus da prova e a responsabilidade pelo custeio da perícia contábil à luz da tese firmada no Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser apresentada na origem, nos termos do art. 100 do CPC, não sendo cabível seu exame em sede de Agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. A existência de pretensão resistida, consubstanciada na negativa do banco quanto às falhas apontadas na conta PASEP, configura interesse de agir.

5. A afetação da matéria ao Tema 1300/STJ, não justifica mais a suspensão do feito, tendo em vista o encerramento do julgamento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

7. A controvérsia não envolve diretrizes do Conselho Diretor do Fundo, mas sim a execução concreta do serviço bancário, o que afasta a aplicação da Súmula 77/STJ.

8. O entendimento firmado no CC 161.590/PE dispõe que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam o Banco do Brasil, como no caso em que se discutem exclusivamente falhas operacionais do banco.

9. Não obstante a incidência da Súmula 297/STJ às instituições financeiras, a distribuição do ônus da prova em demandas do PASEP deve observar estritamente a tese fixada no Tema 1.300 do STJ.

10. Compete ao participante provar irregularidades referentes a créditos em conta ou lançamentos por folha de pagamento (art. 373, I, CPC). Compete ao Banco demonstrar a regularidade de saques presenciais (art. 373, II, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento em parte conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Encerrado o julgamento do Tema 1300/STJ, afasta-se a necessidade de suspensão do feito.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ.

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes a responsabilidade civil do Banco do Brasil, por falhas na gestão operacional das contas PASEP.

4. A pretensão de ressarcimento em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, iniciando-se na data em que o titular realiza o saque integral e tem ciência do saldo disponibilizado.

5. O ônus da prova distribui-se conforme o Tema 1.300/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 100, 320, 373, I e II; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Súmulas 42 e 297 do STJ.

(N.U 1005962-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,

Publicad
o
no DJE 13/12/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E PRESCRIÇÃO DECENAL – PRECLUSÃO RECONHECIDA – TEMA 1150/STJ - CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA - INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP –
VALORES A MENOR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL – VALORES DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. As preliminares de ilegitimidade passiva, competência da Justiça Federal e prescrição não podem ser novamente analisadas, pois já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional no recurso de agravo de instrumento nº 1011368-69.2024.8.11.0000. Logo, operou-se a preclusão.

2. Demonstrado que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco apelante, que indicam que em 08/08/2018 o saldo havido na conta vinculada da autora era de apenas R$890,62, se levado em consideração que ela ingressou na Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988, não há falar em carência da ação por falta de interesse de agir.

3. A pretensão ao ressarcimento dos danos materiais em razão da má gestão e inconsistências no saldo apurado na conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal (TEMA 1150/STJ).

4. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, conforme apurado em perícia judicial, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.

5. Se o julgamento do recurso acarretar a procedência do pedido inicial, impõe-se a condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos de sucumbência.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1021996-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

A
nte o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao agravo,
para reformar a decisão monocrática agravada, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, II, do
CPC
.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026